Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. LEI No 14.454/2022. CONTRATO ANTERIOR. RETROSPECTIVIDADE. TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 566/2022.
1. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando os elementos apresentados nos autos corroboram a presunção relativa de hipossuficiência da parte e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.
2. Não há que se falar em julgamento ultra petita quando existe alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
3. Apresentada comprovação com base em evidências científicas de eficácia de procedimento não listado no Rol da ANS no curso da instrução processual, sua cobertura deve ser autorizada pelo plano de saúde.
4. Em decorrência da retrospectividade, a incidência da Lei no 14.454/2022 em contrato firmado antes de sua vigência não viola o princípio da segurança jurídica se o pedido de autorização do procedimento médico ocorreu em período posterior à edição do ato normativo.
5. A inexistência nos autos de indicação médica quanto à necessidade de acompanhante para procedimento sem prestador apto na rede assistencial do local de demanda afasta o custeio do seu transporte pelo plano de saúde nos casos não previstos na Resolução Normativa ANS no 566/2022.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Agravo interno prejudicado.